Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-61.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006126-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMARA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 891.936.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1190 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelas exequentes, em nome próprio, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, na qual foi consignada a inexistência de honorários advocatícios em favor da parte exequente na hipótese de ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública quando não houver apresentação de impugnação à pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 973 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o art. 85, § 7º, do CPC não afastava a incidência da Súmula 345 do STJ, admitindo a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não impugnado.

4. Posteriormente, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1190 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

5. No acórdão paradigma, houve modulação dos efeitos da tese, estabelecendo-se sua aplicação aos cumprimentos de sentença ajuizados após 1º de julho de 2024.

6. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 6 de março de 2025, portanto em data posterior ao marco temporal fixado pelo STJ, circunstância que atrai a incidência integral da tese firmada no Tema 1190.

7. O Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC. Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, circunstância que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância à orientação vinculante consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva ajuizados após 1º de julho de 2024, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação à pretensão executória, em observância à tese firmada no Tema 1190 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 7º, e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.238/RS, REsp 1.650.588/RS e REsp 1.648.498/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018 (Tema 973); STJ, Tema 1190 dos recursos repetitivos, Primeira Seção; TJMT, Apelação Cível n. 1044300-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2025, publ. 3.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS
e
IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER
, em nome próprio, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n.º 1010080-26.2025.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao receber a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, consignou que, inexistindo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, as Agravantes sustentam que o cumprimento individual decorre de sentença proferida em ação coletiva, circunstância que atrairia disciplina específica quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Asseveram que a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargadas.

Afirmam, outrossim, que esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo 973 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o artigo 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da referida súmula aos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva.

Argumentam, ainda, que o Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça refere-se ao cumprimento individual de sentença, não sendo, portanto, aplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem que fixe honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de tutela recursal antecipada nem de atribuição de efeito suspensivo (ID 351405857).

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões (ID 365866367).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 372600374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Leile Dayane Oliveira Lelis e Ignez Maria Mendes Linhares Xavier, atuando em nome próprio, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, recebeu a petição inicial, mas consignou expressamente que, não havendo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios ao credor, nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença foi recebido em 18/06/2025, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Contudo, conforme consulta ao sistema PJe, o ente público deixou transcorrer o prazo
in albis
.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou, no Tema nº 973, o seguinte entendimento: “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

Todavia, em julgamento posterior, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1190, fixou a seguinte tese vinculante:
“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

Cumpre destacar que, no acórdão paradigma, houve modulação dos efeitos da tese firmada, estabelecendo-se sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença ajuizados após 1º de julho de 2024.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em
06/03/2025
, portanto em momento posterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a incidência integral da orientação consolidada no Tema 1190/STJ.

Dessa forma, à luz da jurisprudência vinculante atualmente consolidada pela Corte Superior, não se mostra cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, embora regularmente intimada, deixa de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 1º de outubro de 2024, após a publicação do precedente vinculante, razão pela qual a tese se aplica integralmente.

6. A alteração jurisprudencial decorrente do Tema 1.190/STJ superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 345/STJ, tornando indevida a fixação de honorários quando a Fazenda Pública não apresenta impugnação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10443008420248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026